Tribunal: TJES
Processo: 5007395-12.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007395-12.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO JOGAIB

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, sob alegação de omissão e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a integração do julgado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração comportam acolhimento para fins de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando que a fraude praticada mediante “
golpe da falsa central de atendimento
” configura fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4)
A decisão embargada reconheceu falha no dever de segurança e monitoramento da instituição financeira diante da realização de transações vultosas e sucessivas incompatíveis com o perfil do correntista, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo colegiado, sendo suficiente fundamentação clara e adequada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC e da orientação firmada pelo STF no Tema 339.

6)
Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O prequestionamento exige a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do CDC; § 1º do art. 489 do CPC; arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 93, IX, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017; STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, consignando expressamente que a fraude perpetrada por terceiros mediante
“golpe da falsa central de atendimento”
, baseado em engenharia social sofisticada, configura fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Isso porque houve falha no dever de segurança e monitoramento do banco ao permitir transações vultosas e sucessivas que destoavam flagrantemente do perfil do correntista.

O que se percebe, portanto, é o nítido inconformismo da embargante com a interpretação jurídica dada aos fatos, pretendendo rediscutir as premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo colegiado.

Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)